Tribunal: TJBA
Processo: 0001438-49.2008.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001438-49.2008.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDICELIA PEIXOTO SANTANA

Advogado(s)
:
VAGNER REIS SANTANA

APELADO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

Advogado(s)
:
KARINA PINTO ANDRADE DA SILVA, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. AFASTAMENTO. PACTA SUNT SERVANDA. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 12%. INVIABILIDADE.
ESTIPULAÇÃO SUPERIOR QUE, POR SI SÓ, NÃO INDICA ABUSIVIDADE, CONSOANTE SÚMULA N. 382, DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA TAXA ANUAL. INOBSERVÂNCIA DA CONTRATAÇÃO EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA INDEVIDAMENTE PAGA PELA APELANTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO EARESP 676608/RS. DEVOLUÇÃO SIMPLES EM RELAÇÃO AOS PAGAMENTOS REALIZADOS ATÉ 30/03/2021 E, A PARTIR DAÍ, NA FORMA DOBRADA, QUANTO AOS VALORES POSTERIORMENTE ADIMPLIDOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0001438-49.2008.8.05.0072, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a preliminar e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.